Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. CONFLITOS ENTRE RÉU E VÍTIMA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. DÚVIDA QUANTO AO CRIME E À DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do acusado já que presente dúvida acerca da existência, dinâmica e circunstâncias do crime após exame dos depoimentos judiciais colhidos, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e provida.